Tribunal: STF
Processo: ARE 1519608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. MICROEEMPRENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO. VEDAÇÃO. ART. 117, X, DA LEI 8.112/90 C/C ART. 132, XIII, DA LEI 8.112/90. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. SOCIEDADE PRIVADA. ART. 44 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 128 DA LEI 8.112/90, 2º, VI, CAPUT, DA LEI 9.784/99 E 23, II, § 2º, DA LEI 10.781/2004. INFRAÇÃO DISCIPLINAR PUNÍVEL COM DEMISSÃO, PRATICADA PELO SERVIDOR, APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.



    II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pelo ora recorrente, contra a União e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), objetivando a declaração de nulidade de seu ato de demissão, por atipicidade da conduta, ante a impossibilidade de enquadramento legal do MEI - Microempreendedor Individual como sociedade privada, conforme preceitua o inciso X, do art. 117, da Lei 8.112/90, bem como pela ilegalidade dos pareceres vinculantes da AGU GQ-183 e GQ-177 que vedam a atenuação da sanção para as condutas tipificadas no art. 132 da Lei 8.112/90, determinando, por conseguinte, a sua reintegração no cargo de Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural do Quadro de Pessoal da referida Agência reguladora. O Juízo de 1º Grau julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, em relação à União, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015 (ilegitimidade passiva ad causam), e improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, no que toca à ANP, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem.



    III. No caso, o Tribunal de origem considerou configurada a infração disciplinar prevista no art. 117, X, da Lei 8.112/90, no caso concreto, eis que comprovado o exercício de atividade empresarial pelo recorrente, aos fundamentos de que o deduzido pela sentença "revela não só a presença do elemento objetivo, consistente no exercício do comércio, fato que o próprio reconhece, como também do elemento subjetivo, fundado no ânimo de comerciar, na vontade livre e consciente de adquirir produtos para revenda. Logo, e fundado na admissão do recorrente da prática do comércio concomitante ao exercício do cargo público, indiscutível o preenchimento dos referidos requisitos. Nem se busque diferenciar sociedade de empresa individual para o fim de descaracterizar a infração capitulada no artigo 117, inciso X, da Lei nº 8.112/90, porquanto o intento do legislador foi proibir o exercício de toda e qualquer atividade empresarial concomitantemente ao exercício de cargo público"; e que "a norma não tem por fim somente a proteção pura e simples da moralidade administrativa e a conservação da imparcialidade do servidor na gestão do interesse público. Sobressai, ainda, o dever de dedicação exclusiva à função pública por si exercida, segundo o contido no artigo 117, inciso X, da Lei nº 8.112/90, a ser interpretada conjuntamente com determinadas ressalvas legais, como a prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição de 1988. De toda sorte, inexiste qualquer norma a amparar a mercancia cumulada com o exercício de cargo público. Logo, intuito de se exigir a dedicação exclusiva é patente, não se admitindo nem mesmo atividades estranhas ao cargo quando o servidor se licencia para tratar da saúde".



    IV. Das razões do Recurso Especial, em que o recorrente insiste na atipicidade da conduta, por violação ao art. 44 do Código Civil, pelo mero fato de ter-se constituído em Microempreendedor Individual - MEI, verifica-se que a fundamentação do acórdão recorrido, no tópico, restou incólume. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ.



    V. A comprovação dos elementos caracterizadores da conduta e até de sua gravidade, na forma descrita no art. 117, X, da Lei 8.112/90, foi apreciada pelo Tribunal de origem, cujo reexame é insuscetível de ser feito na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ, o qual, aliás, consignou que "a conduta foi exaustivamente examinada, não se acolhendo a pretensão de rever a pena de demissão, pois a legislação não admite esse intento, não residindo a sua aplicação por simples orientação de parecer normativo, como aventado, descabendo considerar circunstâncias atenuantes ou agravantes, proporcionalidade, razoabilidade ou mesmo outros argumentos".



    VI. No mais, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "assentado o cometimento de infração punível exclusivamente com a demissão, não cabe ao órgão censor aplicar sanção diversa ao servidor, dado que o comando do art. 132 da Lei n. 8.112/1990 se apresenta como norma vinculante para a autoridade administrativa julgadora. Como já decidido em hipótese análoga, 'acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa' (MS 14.667/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/12/2014); ainda no STJ e no mesmo sentido, MS 16.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe 02/02/2017; já no STF, RMS 33.911/DF, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016" (STJ, MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017).



    VII. Além de o acórdão se harmonizar com a atual jurisprudência do STJ, resta não comprovado o alegado dissídio jurisprudencial. "A divergência jurisprudencial suscitada não atende ao requisito da identidade fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que as peculiaridades do caso vertente não se encontram espelhadas nos paradigmas, os quais, a toda evidência, baseiam-se em fatos, provas e circunstâncias distintas das constantes dos autos sob análise" (STJ, AgInt no REsp 1.864.132/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/11/2020).



    VIII. Agravo interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente